Tribunal: TJES
Processo: 5000139-56.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-56.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MM CONTABIL LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000139-56.2024.8.08.0023
ORIGEM
: J
uízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MM CONTABIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO INEXISTENTE OU JÁ QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que sofre reiterada suspensão no fornecimento de energia em por um período de mais de 24 horas. Alegou que, por conta do ocorrido, ao religar seus equipamentos, alguns acabaram queimando, necessitando custear os reparos. Narrou, ainda, que ficou um dia inteiro sem condições de trabalho. Requereu a procedência dos pedidos, com a reparação pelos danos sofridos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) quanto ao abalo moral e, R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) quanto a restituição material.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária frente ao relato queda ou suspensão no fornecimento de energia elétrica, bem como bem como o dever de indenizar o consumidor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. De início releva destacar que cabia à ré comprovar a regularidade no fornecimento de energia à unidade consumidora da Autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC). Ao revés, conforme informação apresentada pela própria Ré através de manifestação de ID 42076853 é possível aferir que de fato havia uma irregularidade na instalação do medidor razão de todos os problemas narrados pela Autora aos autos, a ver “
Em atenção a r. Decisão (id. 41467627), a Requerida informa que procedeu com o cumprimento da determinação judicial, demonstrando, por meio de telas, o restabelecimento de energia elétrica na instalação de nº 160608320 e
a regularização do medidor que estava causando as quedas de energia”. (destaques)

6. Nesse sentido, restou evidenciado incontroversa e efetiva ocorrência das interrupções no fornecimento de energia narradas nos autos, bem como a origem do resultado das sucessivas falhas e ineficiência na prestação de serviço da Ré, inclusive no que se refere à demora no restabelecimento do serviço (ponto não controvertido pela concessionária), não havendo dúvidas quanto à pertinência da responsabilização da Recorrente quanto aos danos causados ao consumidor.

7. Por isso, irretocável o decisum recorrido no que se refere aos danos morais, sendo o quantum definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (especialmente por se tratar de serviço público essencial à dignidade humana), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)